Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703093-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO CAVALCANTE DE FREITAS AGRAVADO: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o teor dos documentos de IDs 33661739, 122386160, 120547615, etc, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o, etc.), OPORTUNIZO A DERRADEIRA VEZ À PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE ATÉ 15 (DIAS) DIAS, APRESENTAR ENDEREÇO(S) ATUALIZADO(S) DA PARTE AGRAVADA, de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados a estes autos, para evitar, com isso, eventuais nulidades, frisando, no ensejo, que sua inércia ou o não atendimento a contento poderá acarretar o não prosseguimento do feito. Destaco, por oportuno, que o contraditório e a ampla defesa são pressupostos fundamentais de uma decisão justa e amoldada ao devido processo legal, cuja ausência viola diversas garantias constitucionais asseguradas a ambas as partes indistintamente. Para viabilizar a triangularização da relação processual à baila, alerto, desde já, à parte agravante que sua cooperação é cogente para assegurar o exercício do direito de defesa no caso vertente, possibilitando assim o julgamento o mérito desta pretensão recursal – de seu maior interesse – em tempo razoável. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator